Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-32.2021.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000962-32.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMERICO JOSE JANUACAELY DE OLIVEIRA - CPF: 111.477.251-87 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANIELI MARIA DA SILVA - CPF: 061.352.051-37 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROSANA DOS SANTOS NOBRE - CPF: 837.551.871-91 (ASSISTENTE), GIRLAINE MARIA DA SILVA - CPF: 061.353.421-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000962-32.2021.8.11.0052

APELANTE: AMERICO JOSE JANUACAELY DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, § 1º, III, E ART. 303, § 1º, C/C O ART. 302, § 1º, III, TODOS DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE SUGEREM NÃO SER A CONDUTA DO AGENTE UMA CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não havendo demonstrações seguras de que a sua conduta foi determinante, ou ao menos preponderante, para a causação do acidente de trânsito, incabível impor ao acusado os rigores de uma condenação criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000962-32.2021.8.11.0052

APELANTE: AMERICO JOSE JANUACAELY DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática dos delitos tipificados no art.
302, § 1º, III, e art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, III, todos
da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal
(cf. Id. n.º 205424199).

Preliminarmente, a defesa pleiteia a extinção da punibilidade do agente em relação ao delito previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, III, ambos da Lei nº 9.503/97, mediante o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, excluindo-se, consequentemente, o concurso formal de crimes.

Postula também a absolvição do recorrente da prática de ambos os crimes, tanto o descrito no
art.
302, § 1º, III,
da Lei nº 9.503/97,
quanto o do art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, III, do mesmo diploma
, “
por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, V, CPP) e por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP), mormente porque restou demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima
”
(cf. Id. n.º 208145187)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual se manifesta pela reforma parcial da sentença (cf. Id. n.º 210942169).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 210942169).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000962-32.2021.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do
art. 302, § 1º, III, e art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, III, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 173795702 – pág. 5/6):

“[...] FATOS 01 E 02 (302, §1º, III do CTB e 303, §1º do CTB)

No dia 17 de novembro de 2020, por volta de 18h, próximo à entrada de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado Américo José Januaçaely de Oliveira,
negligentemente diante de sua ausência de percepção/reação na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo tendo como vítima a pessoa de Girlaine Maria da Silva
e, ainda, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vítima Janieli Maria da Silva, conforme comprovam os elementos que instruem o inquérito policial.

Vale salientar que em ambas as infrações penais o denunciado, mesmo sem risco pessoal e sendo possível fazê-lo, deixou de prestar socorro às vítimas do acidente.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

No dia supramencionado, o denunciado conduzia uma MMC/L200 Sport 4x4, 2005/2005, vermelha (escura), placas KAG-5194 e trafegava na mesma direção da pista de rolamento que as vítimas.

As vítimas Girlaine Maria da Silva e Janiele Maria da Silva (irmãs) trafegavam de bicicleta pelo acostamento da Rodovia MT170.

Cada uma das vítimas estava em uma bicicleta, andando lado a lado, quando
Girlaine foi atingida pelas costas pelo veículo que era conduzido pelo denunciado, sendo o impacto a causa eficiente da sua morte
.

Diante do impacto da colisão,
itens do veículo e da bicicleta de Girlaine atingiram a vítima Janiele, causando-lhe lesões corporais
(parte inferior da coxa, conforme Exame de Corpo de Delito Num. 67503162 - Pág. 34/35).

O corpo da vítima Girlaine foi arremessado a cerca de 34 metros de distância do ponto de colisão (Num. 67503163 - Pág. 12).

O denunciado parou mais para frente do local dos fatos, desceu do veículo para olhar o corpo da vítima e evadiu-se do local sem prestar socorro e sem acionar a autoridade competente para prestar os devidos socorros necessários
.

Janiele deixou claro que no momento dos fatos nenhum veículo trafegava pela pista contrária (ao contrário do alegado pelo denunciado).
Além disto, o laudo pericial demonstra o possível ponto de impacto e as marcas de frenagem, deixando claro que os fatos ocorreram diante da negligência do denunciado que causou a colisão por ausência de percepção/reação
.

Conforme Laudo Pericial da POLITEC, no local do fato, a rodovia não apresentava árvores, placas, tapumes ou qualquer outro tipo de obstáculo que dificultasse ou impossibilitasse a visibilidade do condutor (Num. 67503162 - Pág. 78) e concluiu-se que
o denunciado trafegava com velocidade aproximada de 89km/h
(Num. 67503162 - Pág. 87) [...]”.

Ouvida na fase de inquérito policial, JANIELE MARIA DA SILVA, uma das vítimas, relatou (cf. Id. n.º 205417442 – pág. 27/28):

“[...] QUE afirma que é irmã da vítima GIRLAINE MARIA DA SILVA e que no dia 17/11/2020, pouco antes das 18h estava vindo de bicicleta, pelo acostamento da Rodovia MT 170 quando GIRLAINE foi atropelada;
QUE afirma que cada uma estava em uma bicicleta, sendo que durante o trajeto uma estava ao lado da outra e ambas dentro da faixa de acostamento
; QUE afirma que a bicicleta de GIRLAINE é vermelha, grande, própria para Mulher, e a bicicleta da declarante é uma bicicleta de cesta, um pouco menor; QUE afirma que foi tudo muito rápido e que se recorda que a sua irmã foi atingida, que a declarante olhou para o lado e que não a viu mais, sendo que seguiu até a frente, por cerca de dez metros, e que viu a sua irmã caída no mato; QUE afirma que o veículo que atropelou GIRLAINE era uma camionete, de cor escura, e parou mais à frente do local do fato, há mais de dez metros do local em que GIRLAINE foi arremessada; QUE a declarante se recorda que desse veículo desceu um homem, já de idade avançada, o qual foi até o corpo de sua GIRLAINE, olhou e que não falou nada com a declarante; QUE afirma que pouco tempo depois chegou uma motocicleta no local, cujos ocupantes eram um homem e uma mulher que a declarante não conhece; QUE afirma que o
local do acidente fica a cerca de 100 metros de uma curva, cuja área de acostamento é ampla e caberia mais de uma bicicleta ao lado da outra
; QUE afirma que não se recorda sobre os fatos seguintes e que acredita que entrou em choque; QUE afirma que foi levada ao pronto atendimento, onde foi aferida a sua pressão e tomou medicação; QUE afirma que após o acidente, apresenta um hematoma na perna esquerda, já na parte posterior próximo a nádega e que não se recorda como foi provocado, se foi pelo veículo ou pela bicicleta de sua irmã que a atingiu; QUE perguntada a declarante se pouco antes do acidente acontecer, havia veículos vindo na direção contrária ao da declarante e do motorista que à atropelou GIRLAINE, responde dizendo: "NÃO. NÃO TINHA NENHUM VEÍCULO. O ÚNICO QUE SURGIU DEPOIS FOI A MOTO, JÁ QUANDO O ACIDENTE ACONTECEU”; QUE perguntada a declarante se saberia dizer se o motorista que atropelou GIRLAINE apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente, responde dizendo que não foi possível perceber isso; QUE afirma que nem ela, nem GIRLAINE consumiram bebida alcoólica no dia fatídico e que não consome bebida alcoólica devido a sua religião; QUE a declarante afirma que até o presente momento não sabe quem é o motorista que atropelou a sua irmã, uma vez que esse não a procurou, nem a nenhum membro de sua família [...]”.

O acusado, AMÉRICO JOSÉ JANUAÇAELY DE OLIVEIRA, por sua vez, narrou o seguinte (cf. Id. n.º 205417442 – pág. 21/22):

“[...] QUE afirma que na data de ontem, 17/11/2020 entre as 18h e 19h estava retornando da Fazenda, sentido de Curvelândia à Lambari D'Oeste, dirigindo o seu veículo L 200, de cor vinho, não se recordando a placa neste momento, e que no sentido oposto, ou seja, sentido de Lambari D'Oeste a Curvelância havia outros veículos vindo com luz alta; QUE afirma que deu sinal para que os veículos abaixassem as luzes,
e que logo após o declarante fazer uma curva, já na entrada da cidade, percebeu que havia duas ciclistas, uma ao lado da outra, sendo que uma delas estava no meio da pista, invadindo a pista do declarante
;
QUE afirma que assim que percebeu que atingiria a ciclista acionou os freios do automotor, porém não foi possível evitar o impacto
;
QUE afirma que por isso, no momento da batida estava com os freios do veículo acionados; QUE perguntado ao declarante a que velocidade aproximada estava no momento do acidente, responde dizendo: "ENTRE 60 km/h a 70 Km/h"; QUE o declarante afirma que ainda tentou desviar da ciclista, mas que não foi o suficiente para evitar a batida na lateral direita do veículo; QUE afirma que se não tivesse feito isso, provavelmente teria batido de frente com a ciclista
; QUE afirma que também não foi possível direcionar o veículo na pista contrária, uma vez que havia outros veículos vindo na direção oposta; QUE afirma que após o acidente, retornou com o veículo até onde a vítima estava caída e que a viu no solo, logo à frente do local da batida; QUE perguntado ao declarante se saberia dizer a que distância a ciclista foi arremessada com o impacto da batida, responde dizendo: “NÃO SEI DIZER. ESTAVA ESCURO E EU FIQUEI APAVORADO”; QUE afirma que logo após os fatos, várias pessoas começaram a chegar no local e que o declarante decidiu sair de lá à procura de socorro, indo ao posto de saúde e que lá falou com uma mulher e um rapaz, alto e magro; QUE não sabe dizer o nome dos mesmos, mas que acredita que são plantonistas do posto de saúde; QUE afirma que avisou essas pessoas sobre o acidente e que os mesmos saíram em direção ao local para realizar o atendimento;
QUE afirma que até aquele momento ninguém tinha os avisado sobre o acidente e que, portanto, foi o declarante quem chamou por socorro
; QUE afirma que após pedir socorro à vítima, não quis voltar ao local do acidente, uma vez que estava sozinho e que não sabia qual seria a reação das pessoas no local e, temendo por sua integridade física, decidiu não retornar; QUE perguntado ao declarante se havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir e antes do acidente, responde dizendo: “NÃO. EU NÃO BEBO”; QUE afirma que não conversou com a outra ciclista que estava em companhia da vítima e que acredita que essa não foi atingida; QUE afirma que com o acidente, o seu veículo apresentou danos na parte dianteira direita, pois quebrou o para-choques e arrancou o farol; QUE após lido o seu interrogatório gostaria de ressaltar que quando parou o veículo após o acidente, desceu do automotor e que voltou a pé e viu a vítima caída ao solo; QUE perguntado ao declarante se saberia estimar por quantos metros percorreu com o veículo com os freios acionados, responde dizendo: “AH, EU NÃO SEI DIZER AO CERTO, MAS ACHO QUE FOI APROXIMADAMENTE UNS 10 METROS”; QUE perguntado ao declarante se viu à vítima sendo arremessada com a batida, responde dizendo: “EU VI QUE ELA CAIU LOGO À FRENTE, ACHO QUE FOI UNS 8 METROS, MAS NÃO SEI ESTIMAR” [...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu o depoimento da vítima, JANIELE MARIA DA SILVA, do policial civil encarregado das investigações, ADILSON LAURENTINO, da mencionada auxiliar de enfermagem, ROSANA DOS SANTOS NOBRE, procedendo, ao final, o interrogatório do réu, AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA.

Na ocasião, JANIELE MARIA DA SILVA declarou:

“[...]
Ministério Público:
Janiele, eu sei que é um assunto delicado, uma situação em que você perdeu a sua irmã, mas eu, como membro do Ministério Público, estou aqui para tentar esclarecer o que aconteceu. Então, se você puder me dizer o que que houve naquele dia.

Janiele:
Do início?

Ministério Público:
Desde o início.

Janiele:
A gente estava caminhando de bicicleta, e ela foi atingida.

Ministério Público:
Como que foi isso? Onde que foi? Foi na rodovia, foi na cidade, vocês estavam cada uma em uma bicicleta, como que foi?

Janiele:
Foi no começo da cidade, aí estava cada uma em uma bicicleta, empurrando ela, acho que não estava em cima.

Ministério Público:
Então vamos por partes. Vocês não estavam trafegando na bicicleta, vocês estavam andando com ela do lado, é isso?

Janiele:
Isso!

Ministério Público:
E aí, como que foi? O que que aconteceu, ali, como que você percebeu que aquilo tinha acontecido?

Janiele:
A gente estava conversando e, sei lá, quando eu percebi, ela já tinha sido arremessada, aí eu fui até o local que ela estava.

Ministério Público:
E aí, você tentou falar com ela, como que foi?

Janiele:
É, ela estava parada, assim, acho que eu fiquei só olhando.

Ministério Público:
Ela ainda estava viva, ou ela já tinha falecido?

Janiele:
Creio eu que já tinha falecido, porque ela estava bem parada.

Ministério Público:
E a pessoa que bateu, que atropelou ela? Primeiro, você também se feriu, nisso?

Janiele:
Um pouco, em cima da coxa, sabe? Uma pequena lesão, só.

Ministério Público:
O que que aconteceu para você se ferir?

Janiele:
Essa parte eu não me lembro, só sei que eu vi o hematoma depois.

Ministério Público:
E essa pessoa, ou esse, quando aconteceu esse acidente, você ouviu barulho de freada, buzina, alguma coisa assim?

Janiele:
Não, não ouvi nada!

Ministério Público:
Nem depois?

Janiele:
Não!

Ministério Público:
Essa pessoa que atropelou a sua irmã, ela parou para prestar socorro, ela veio falar alguma coisa, ela fugiu, como que foi?

Janiele:
Não, ela parou um pouco à frente do acidente, saiu do carro, acho que olhou o carro, alguma coisa assim, e depois foi embora. Não falei com ele, nem nada!

Ministério Público:
Então, deixa eu ver se entendi. Ele só olhou o carro dele, ele nem olhou para trás para ver o que que tinha acontecido?

Janiele:
Não, ele parou bem acima do ocorrido, longe, assim, aí parou, aparentemente, olhou o carro, não sei dizer se ele fez isso, e foi embora.

Ministério Público:
Você chegou a gritar para ele o que tinha acontecido com a sua irmã, ou algo assim?

Janiele:
Não!

Ministério Público:
Qual que foi a tua reação quando viu a tua irmã naquela situação?

Janiele:
Ah, sei lá, não sei, não sei!

Ministério Público:
A bicicleta da sua irmã parou mais ou menos onde?

Janiele:
Eu acho que no local, mesmo, só o corpo que eu acho que foi arremessado para longe.

Ministério Público:
Então, essa pessoa em momento algum voltou até vocês?

Janiele:
Não.

Ministério Público:
Quem que socorreu você e tua irmã?

Janiele:
Parou duas pessoas em uma moto, aí eles fizeram um, ligaram para ambulância e tudo mais.

Ministério Público:
E, assim, depois que você, como que você descobriu quem que foi a pessoa que havia atropelado a sua irmã e te ferido?

Janiele:
Eu acho que foi tempos depois que me falaram, acho que meus familiares. Eu não conhecia o senhor, nem nada.

Ministério Público:
Ele procurou vocês em algum momento, como que foi depois?

Janiele:
Depois, eu não sei falar. A mim, não chegou nada, não. Eu fui embora um pouco depois do ocorrido. Eu fui embora da cidade um pouco depois, então, o resto eu não sei agora.

Ministério Público:
Eu quero pedir, assim, Janiele, em algum momento ele tinha seguro, ele buscou vocês para fazer alguma, de forma cível, tentar algum acordo com você, com o seu pai, com sua mãe, com o que aconteceu com a tua irmã?

Janiele:
Então, que eu saiba, não, e quem resolve isso é o meu pai e minha mãe. Eles não passaram para mim, não. Então, eu não sei te falar, até mim não chegou nada.

Ministério Público:
Como que estava a visibilidade naquele dia, você se lembra? Estava chovendo, estava sol, estava escuro?

Janiele:
Era final da tarde, não estava chovendo. Foi um pouco antes de escurecer, aí, no ocorrido, foi escurecendo.

Ministério Público:
Ainda não tinha escurecido?

Janiele:
Não, na hora do acidente, não.

Ministério Público:
E vocês trafegavam andando mais ou menos em que parte da estrada, você lembra?

Janiele:
No canto, bem no canto dela.

Ministério Público:
A tua irmã tinha quantos anos naquela época?

Janiele:
Acho que é 21.

Ministério Público:
Eu era mais velha que você?

Janiele:
Era.

Ministério Público:
Tinha alguma coisa ali naquela parte que aconteceu o acidente que tirasse a visão de alguém?

Janiele:
Que eu saiba, não. Acho que era um trajeto normal.

Ministério Público:
Você sabe, você lembra se tinha placas ali, na região, dizendo qual que era a velocidade máxima que os veículos podiam trafegar?

Janiele:
Não lembro.

Ministério Público:
Vocês estavam morando aqui temporariamente, o que que era?

Janiele:
Não, a gente sempre foi daí, mesmo.

Ministério Público:
E como que ficou depois que isso aconteceu, os teus pais, a tua mãe? Não sei se tua irmã tinha filhas, era casada, enfim, como que ficou o núcleo familiar?

Janiele:
Não, morava todo mundo junto, e ficou bem abalado, na situação.

Ministério Público:
E o ferimento que você teve, então, foi na perna?

Janiele:
É, na coxa, na parte de cima.

Ministério Público:
Só uma coisa que eu preciso pegar, ficar bem claro para mim, vocês estavam andando, ele atropelou a sua irmã, ele parou lá para frente, ele nem se deu ao trabalho de olhar para trás no que ele tinha batido, e seguiu?

Janiele:
Não.

[...]

Defesa:
Janiele, você disse que ainda não havia escurecido, né? Mas, segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi às 18h20. Já não estava turvo, meio escuro, os carros já não estavam trafegando com farol aceso?

Janiele:
Não estava escuro ainda, não! Acho que estava escurecendo.

Defesa:
A senhora disse que vinha sentido zona rural Lambari d’Oeste, né? Vocês duas, cada uma empurrando a sua bicicleta, lado a lado?

Janiele:
Isso.

Defesa:
De qual lado da pista vocês estavam? Vocês estavam na pista que dava sentido para Lambari, ou estavam na pista contrária?

Janiele:
Na que dava sentido para a cidade.

Defesa:
Certo, e havia acostamento no local onde houve o acidente?

Janiele:
Havia.

Janiele:
O acostamento era largo a ponto de caber você e a sua irmã, cada uma empurrando uma bicicleta?

Janiele:
Era.

Defesa:
Aqui no processo, foi feita uma perícia, e lá consta que os chinelos da sua irmã ficaram em cima da pista de rolamento. Se ela estava no acostamento, como os chinelos foram parar ali? Ela não estava em cima da pista?

Janiele:
O corpo foi arremessado bem longe, então, eu acredito que seja na batida. O chinelo pode ter parado em qualquer lugar.

Defesa:
Vocês não ouviram o barulho do veículo se aproximando, não tentaram ir um pouco mais para o acostamento?

Janiele:
Não, a gente não vê nada, a gente estava conversando, e aconteceu ocorrido.

Defesa:
Você lembra se a sua irmã estava segurando a bicicleta para dentro da pista de rolamento ou para dentro do acostamento?

Janiele:
Eu não vou saber te dizer essa informação, não.

Defesa:
Certo. A senhora teve conhecimento que o senhor Américo passou no posto de saúde e solicitou que a equipe fosse lá ver a situação da sua irmã e atender ela?

Janiele:
Não, não tive conhecimento.

[...]

Juíza:
Janiele, eu acho que no fim do ano passado, que a gente já teve uma audiência sobre isso numa ação cível, não foi? Se eu não estou enganada, e por isso pergunto mais uma vez, a senhora precisou fazer tratamento psicológico por conta desse fato, da perda da sua irmã?

Janiele:
Eu cheguei a fazer, eu acho que duas sessões, aí em Lambari, mesmo, no posto.

Juíza:
Depois a senhora mudou de cidade por conta desse acidente, ou mudou porque já ia mudar, mesmo?

Janiele:
Não, foi mais por conta do acidente, mesmo.

Juíza:
Teus pais mudaram também, ou você mudou sozinha?

Janiele:
Não, eles ficaram aí, eu fui morar com outra irmã minha, aqui na cidade [...]”.

Acerca da ocorrência, ADILSON LAURENTINO relatou o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Laurentino, o que que aconteceu nessa data em específico, o que que você pode apurar quando foi fazer o relatório de investigação lá?

Adilson:
Na data dos fatos, nós recebemos a comunicação aqui, na delegacia, de que havia acontecido um acidente de trânsito, um atropelamento, foi essa notícia que nós tivemos, e que a vítima teria falecido. Aí nós deslocamos da delegacia até o local, que foi na entrada de Lambari, acerca, ali, de uns mil metros depois da entrada, para frente um pouco de onde está construindo aquele portal, eu acredito que seja, modificou um pouco, mas. Saímos com a equipe para lá, eu e a outra colega investigadora, e a colega investigadora, recebemos algumas informações prévias da PM, que provavelmente o condutor do veículo seria a pessoa conhecida pelo nome de Célio Pimenta, então a gente, é um morador bem conhecido da região, aqui, e que teria se evadido do local, tendo em vista a gravidade do fato. Chegamos lá, nos deparamos com a vítima lançada no canto da pista, onde aconteceu a batida, no canto da rodovia, cerca, aí, de uns trinta metros para frente, ou mais um pouco, é que estava o corpo, ela estava caída na beira da rodovia já sem vida, de lado, e a irmã dela acho que teria ido no posto, alguma coisa assim. Nós isolamos o local, requisitamos a Politec e aguardamos o laudo da perícia do local, e naquele instante entrevistamos algumas pessoas, e ficamos sabendo que o que o condutor, senhor Januaçaely, quando ele atropelou a moça, ele não parou, eu acho que temendo que teria acontecido algo grave, tendo em vista a forma como que ele abalroou na moça, ali, mas disseram que ele passou no posto e pediu para alguém avisar, passou no posto de combustível próximo e falou: Olha, teve um acidente ali, pede para o pessoal do hospital ou do posto ir lá, que a moça está, deve estar bem ferida, e continuou, só que ele não disse, também, que foi ele que foi o responsável pelo acidente, mas as pessoas comentaram, várias pessoas trouxeram ao nosso conhecimento que ele pediu para que fosse chamado socorro, e acredito que temendo a represália da própria família, achando que o resultado do atropelamento, ali, poderia ter resultado na morte da vítima, ele não tenha permanecido no lugar. E aí, posteriormente, ao cair da noite, a Politec chegou, fez a perícia do local do crime, o corpo foi recolhido e levado para necropsia, mas foi constatado o óbito no local, assim que ela, que houve o atropelamento, ali, a batida com o carro, ela já veio a óbito no local, mesmo. Então, essas foram as informações. E posteriormente, nós recolhemos do local pedaços da carenagem da caminhonete, uma caminhonete bem peculiar, com tom meio arroxeado, meio avermelhado, uma Mitsubishi, que poucas pessoas têm na região. A que a gente mais conhece, é que costumava ver ele na cidade, da cidade para a propriedade rural dele, nesse veículo, e aí, de cara, como as pessoas já identificaram ele, também, a gente conseguiu esse pedaço do veículo, que era próximo ao para-lama, o para-choque, e que sim, faziam parte do carro dele, aí, foram os materiais que apontaram diretamente para ele. Posteriormente, ele se apresentou na delegacia acompanhado de advogado e respondeu pelo fato, foi interrogado e confirmou que ele saiu do local temendo uma reação popular ou da família que pudesse até colocar em perigo a vida dele.

Ministério Público:
Tinha mais uma pessoa que foi ferida por esses fatos, também?

Adilson:
É, ela estava junto com a irmã dela. Eu acredito que a irmã também foi ferida. A gente recolheu a bicicleta, mas nós não chegamos, naquele momento, a conversar ou a procurar a pessoa que estava com ela, não, mas a conversar ou a procurar a pessoa que estava com ela, não. Mas me falaram, parece que a menina estava no posto e foi socorrida, algo do tipo, eu não posso afirmar nesse momento, doutor, com certeza, qual foi o procedimento com a pessoa que estava acompanhando ela, mas eu, se não me foge a memória, eu acho que era a irmã dela.

Ministério Público:
Você lembra também se estava chovendo naquele dia, que horário mais ou menos que era, a visibilidade, quando você recebeu as informações?

Adilson:
Não, senhor, o tempo estava limpo, o tempo aberto, no entanto, no final da tarde, eu acredito que uma das possibilidades de ele não ter visto, ou não ter se atentado para a proximidade da vítima, que estava caminhando na beira da rodovia, ali, conduzindo a bicicleta, pode ter sido o crepúsculo, a luz do sol naquele momento, a gente vem em direção ao oeste, a gente acostuma com isso na estrada, de ter uma visibilidade prejudicada por causa do sol, e aqui na delegacia eu perguntei para ele, eu falei: O senhor tem problema de visão? O senhor toma algum remédio que impossibilita o senhor de ver a distância, ou a sua cabeça não estava muito boa? Aí ele falou que não, que não tomava remédio nenhum, que não tinha dificuldade visual nenhuma, e que foi a luz do sol que atrapalhou ou confundiu ele da distância, que pode ter sido isso. Segundo as nossas perspectivas, aqui, durante as investigações, seria sim, poderia sim ter sido uma das causas que levou ao acidente. Perguntado para ele, eu nunca vi ele usando óculos com frequência, também, fui até direto com ele nesse ponto, perguntei se ele tinha algum problema mental, se ele tomava algum remédio, se ele não enxergava direito, para ter feito um trem daquele, ele respondeu que não, o sol é que teria prejudicado a visibilidade dele.

Ministério Público:
Entende? Eu estou satisfeito nesse obrigado.

[...]

Defesa:
Laurentino, o senhor chegou a ir no local do acidente, no dia?

Adilson:
Sim, senhor! Logo após o acidente.

Defesa:
Pela cena, ali, do acidente, que o senhor percebeu, a vítima, ela estava sobre a pista de rolamento, ou estava no acostamento, ou não dava para saber onde ela estava?

Adilson:
Não dava para saber, doutor, as marcas da, não da frenagem, mas do impacto, que chegou a deixar algumas marcas cravadas no asfalto, na rodovia, dá a entender que foi onde ele bateu, onde ele bateu na bicicleta, e criou uns riscos no asfalto,
isso no canto da rodovia, um pouco para dentro da rodovia, cerca de menos de um metro, mas um pouco para fora também
,
e ali não daria para saber, pela forma ou pelas marcas que ficaram na rodovia, o local exato onde foi o impacto
. Inclusive, eu não tive acesso ao laudo da Politec, do local do crime, mas eu acredito também que não tenha tido um, não foi conclusivo.

Defesa:
É que, aqui, o laudo traz duas hipóteses, mas tem umas fotografias lá que demonstram que os dois chinelos da vítima ficaram sobre a pista de rolamento. Então, por isso eu perguntei para o senhor, às vezes, ali, o senhor vendo a posição dos objetos no chão, dá para ter uma ideia de qual era a posição da vítima no momento do acidente. O senhor se recorda se o acostamento, onde houve o acidente, comportava duas pessoas caminhando lado a lado, e cada uma empurrando uma bicicleta?

Adilson:

Não, senhor! A pista não tem acostamento
. Pela distância, pela distância regulamentar que deve ter um acostamento. Inclusive, a situação de quando a gente ultrapassa um ciclista na pista, inclusive, tem algumas placas ao longo da rodovia lembrando que essa distância é no mínimo de um metro e meio, coisa que a gente sempre contestou, aqui, que não tem essa possibilidade nesse trajeto entre Lambari e Salto do Céu, e tampouco até Curvelândia ou até chegar no Caramujo, até na BR-170, até chegar no Caramujo,
não tem essa possibilidade do ciclista pedalar em segurança, porque não tem esse espaço regulamentar, aí, de acostamento ou segurança
. Então, pelo que a gente viu no local, ali,
ela poderia, sim, estar um pouco para dentro da pista, porque, realmente, como o senhor falou, o espaço ali não é o suficiente para duas pessoas transitarem na rodovia conduzindo uma bicicleta em segurança, de jeito nenhum!

[...]

Juíza:
Laurentino, só para encerrar, você sabe qual é a velocidade máxima permitida para o tráfego naquele trecho?

Adilson:
Geralmente, meritíssima, no perímetro urbano, uma velocidade segura é quarenta quilômetros por hora, no máximo, em perímetro urbano, sessenta, no máximo. No entanto, não tem, como o espaço, ali, até chegar na entrada, onde a pista se duplica, não tem construção,
não tem nada que faça com que o condutor automaticamente perceba que está dentro de um perímetro urbano e diminua a velocidade
. Então, é de costume, a gente faz algumas barreiras ali, assim como a Polícia Militar, de questão de mil metros antes da entrada, indo daqui para lá, sentido à Curvelândia, após o portal, lá, cerca de quinhentos metros para frente, ali,
ainda os condutores estão conduzindo do jeito que eles vêm, a cem, oitenta quilômetros, e a partir dali é que começam a diminuir a velocidade
. Então, eu acredito que
, pelo fato de não ter nenhuma construção à beira da rodovia, é o que faz com que os condutores não diminuam a velocidade para no mínimo sessenta e quarenta dentro do perímetro urbano
[...]”.

ROSANA DOS SANTOS NOBRE, por seu turno, disse:

“[...]
Ministério Público:
O que que aconteceu nesse dia que você sabe ou pode nos relatar?

Rosana:
Então, nesse dia eu estava de plantão, era mais ou menos, eu não lembro exatamente o horário, assim, era de seis a sete horas da noite, quando a Polícia Militar passou e avisou um servidor, que eu não lembro quem, eu não lembro quem era, que tinha um acidente na saída de Lambari, e nisso eu já corri para pegar maca, essas coisas que geralmente está fora da ambulância, às vezes tira para lavar, ou coisa assim. Eu estava com a maca na mão na recepção, quando o seu Américo, e eu conheço ele, assim, porque ele é vizinho do meu pai lá no sítio, como Célio Pimenta. Ele chegou e falou assim: ou, ou! Ele se expressou assim: ou, ou! Aí eu virei para ele, e ele falou assim: Tem um acidente na saída de Lambari. Aí eu perguntei: Onde? Aí ele só virou as costas e falou para mim assim: Vai andando que vocês acham! Aí eu também não dei muita atenção, porque a gente já estava na correria, e já saí, ele virou as costas e saiu também. A gente foi até o local do acidente, eu e o motorista, Carlos. Quando cheguei lá, a vítima já estava sem sinais vitais, sem sinais de vida. Em seguida, a doutora Gisele chegou também.

Ministério Público:
O que que você pôde apurar que aconteceu ali, o que que teria acontecido?

Rosana:
O que que teria acontecido?

Ministério Público:
Isso. Você viu uma pessoa morta, ela estava como? Ela estava a pé, estava de carro, estava com algum outro instrumento, o que que teria batido nela?

Rosana:
Olha, eu não posso te afirmar nada do que eu não vi. Só nos informaram que teve um acidente. Assim, a polícia militar informou desse acidente antes do senhor Américo, e depois o seu Américo também chegou e falou que houve esse acidente. Agora, eu não posso afirmar para você o que, algo foi.

Ministério Público:
Eu quero perguntar, assim, do local, o que a senhora viu lá?

Rosana:
O que é que eu vi? Então, no local estava a vítima, porque já era noite, já estava escurecendo, era a vítima toda retorcida, muito sangue, estava dois policiais no total, no momento chegou o rapaz e se identificou como irmão da vítima. Identificou com o policial como irmão na vítima. Foi isso!

Ministério Público:
Lembra de uma outra mulher ferida, também?

Rosana:
Não, não, foi só ela!

Ministério Público:
Você falou que estava escurecendo quando vocês chegaram lá?

Rosana:
Sim.

Ministério Público:
Você sabe quanto tempo antes aconteceu o acidente?

Rosana:
Quanto tempo? Então, foi de seis a sete horas, eu não lembro exatamente o horário, não!

Ministério Público:
O que eu quero pedir para você é o seguinte, você viu se tinha, a senhora não sabe quem foi que causou o acidente, isso a senhora já deixou claro. A senhora foi até o local, a senhora viu se tinha algum risco, digamos que eu tivesse sido a pessoa que causou esse acidente, tinha algum risco para mim eu deixar de prestar o socorro ali, alguém podia fazer alguma coisa contra a minha pessoa?

Rosana:
Se tinha algum risco?

Ministério Público:
Olha só, vou te dar um exemplo, a senhora diz que não sabe quem cometeu o acidente, mas a senhora foi até o local. Quando a senhora chegou ao local, quem causou esse acidente, o que a senhora viu lá, tinha algum risco se essa pessoa ficasse lá?

Rosana:
Eu não entendi.

Ministério Público:
Eu vou colocar o tipo penal para perguntar para a senhora. O tipo penal diz: Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à vítima do sinistro. O que eu estou pedindo, a pessoa que causou esse acidente, ela poderia prestar o socorro, ela poderia auxiliar lá, ou tinha algum risco?

Rosana:
Se ele poderia auxiliar no socorro?

Ministério Público:
Isso.

Rosana:
Não, é uma cena.

Ministério Público:
Tá, eu já entendi que a senhora não vai conseguir me auxiliar nesse ponto. Dona Rosana, a pessoa que prestou, que solicitou, lá, que foi até o posto de saúde, em algum momento ela disse se estava envolvida, ou o que aconteceu, ou as razões, se ela tinha visto alguma coisa? O Célio.

Rosana:
O senhor Américo? A única coisa, a única conversa que eu tive com o seu Américo foi o seguinte, eu estava na recepção já preparando para ir para o local.

Ministério Público:
Eu entendi isso, mas em algum momento ele falou eu estou envolvido num acidente, eu vim aqui pedir?

Rosana:
Não.

Ministério Público:
A senhora chegou a ver o veículo dele, se estava batido?

Rosana:
Não, não, eu estava dentro da unidade.

Ministério Público:
Tá! Ele entrou, porque, assim, você disse que a polícia já tinha te ligado para vocês irem para lá. Foi isso, né?

Rosana:
A polícia militar já tinha passado e avisado outros funcionários.

Ministério Público:
Fazia quanto tempo que a polícia tinha passado?

Rosana:
Ah, depois de minutos, porque quando a polícia avisa, a gente já pega o que tem que pegar e já sai.

Ministério Público:
Quando vocês chegaram lá no local, falaram para vocês a quantos minutos já tinha ocorrido o acidente, mais ou menos, ou, pelo que você presenciou ali, podia dizer quanto tempo?

Rosana:
Não.

Ministério Público:
E entre o local que a polícia trabalha, o batalhão, até a unidade policial, quantos quilômetros, mais ou menos, dá?

Rosana:
Da unidade onde a polícia trabalha?

Ministério Público:
Da unidade da polícia até o posto de saúde, ou a unidade, quantos quilômetros dá?

Rosana:
Não, dá questão de duas quadras.

Ministério Público:
Certo, e o local do acidente até o hospital, até ali, dá quanto tempo?

Rosana:
Mais ou menos, se der, se der, não dá um quilômetro, não.

Ministério Público:
Só para ver se eu entendi, a polícia recebeu o comunicado, você não sabe quanto tempo demorou entre esse comunicado que a polícia recebeu e ela passar para vocês, e só depois disso que o seu Américo chegou lá, é isso?

Rosana:
Sim, depois disso que ele chegou.

[...]

Defesa:
O senhor Américo, ele poderia fazer alguma coisa para socorrer a vítima, além de comunicar a equipe de saúde? Por exemplo, ele poderia pegar a vítima, colocar no carro dele e levar para a unidade de saúde, ou é proibido de mexer na vítima, ou ele poderia fazer outra coisa para socorrer ela? Essa era a pergunta. Ou ele fez o que estava ao alcance dele, que era que era comunicar a equipe de saúde?

[...]

Rosana:
Então, doutor, é o seguinte, pelo nosso conhecimento da área da saúde, acidente tem que ser a equipe que tem que se ocorrer, porque tem todo o cuidado, com prancha, colar cervical, porque às vezes, assim, que que acontece, às vezes a gente pode fazer, a gente faz esse erro na família, quando acontece na família da gente, porque a intenção é socorrer o mais rápido possível, só que nós, como equipe de saúde, não é assim. Aconteceu um acidente, o mais certo é a imobilização cervical, e providenciar socorro o mais rápido possível.

Defesa: Correto! Então, ele fez o que estava ao alcance dele, na visão da senhora, que era comunicar à equipe de saúde, que é a equipe qualificada para fazer esse tipo de atendimento.

Rosana: Sim, ele comunicou depois da polícia militar.

Defesa:

Se por acaso a polícia militar não tivesse comunicado a senhora, a senhora não tivesse ciência desse acidente, a senhora iria lá a partir da comunicação dele?

Rosana:

Com certeza
[...]”.

Por fim, quando interrogado em juízo, AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA respondeu:

“[...]
Juíza:
Senhor Américo, é verdade esses fatos que estão aqui contra o senhor, que o senhor, no dia 17 de novembro de 2020, atropelou e matou a senhora Girlaine, e também que o senhor feriu a senhora Janiele Maria, é verdade isso aí?

Américo:
Olha, aconteceu, sim, o fato, não da maneira que estamos explicando, porque era umas sete horas, foram umas caminhonetes daqui para lá, bateu o farol alto em mim, e a menina, coitada, por falta de sorte minha e dela, assim, ela estava dentro da pista. Quando eu cheguei, uma pouca, uma curvinha pequena, assim, quando a camionete passou por mim, que limpou a frente, que eu vi, eu já estava quase em cima dela, eu freei, mas não teve jeito, ela estava no meio da pista, uma de um lado, outra de outro empurrando a bicicleta. Então, foi um trem que me deixou confuso, aí eu parei com meu neto, voltei para ver, quando eu estava chegando perto dela, tinha parado um carro, eu nem conheço o senhor, ele desceu, ele procurou para mim, eu falei com ele o que tinha acontecido comigo, aí ele disse, não, rapaz, pelo amor de Deus, sai daqui, vai embora, a família dela pode chegar aqui e vai dar problema para o senhor. Aí eu voltei para trás, ouvi ele, eu voltei para trás, passei, avisei, até a dona estava falando que a polícia avisou, mas quem avisou primeiro eles foi eu, não foi a polícia, não! Eu avisei ela que socorresse imediato a menina, e fui embora, porque eu vou ficar esperando, né? Eu fiquei preocupadíssimo, coisa que nunca aconteceu comigo, graças a Deus, do tempo que a gente vem trabalhando.

Juíza:
O senhor lembra qual era o seu carro na época?

Américo:
É uma L-200.

Juíza:
O senhor lembra mais ou menos a velocidade que o senhor estava vindo?

Américo:
De sessenta a setenta, eu vinha da fazenda, eu não corro. Eu morava aqui em uma casinha, aqui na rua, aqui no bairro.

[...]

Ministério Público:
O senhor tinha seguro de carro? O senhor tinha seguro no seu carro?

Américo:
Tinha.

Ministério Público:
O senhor, por acaso, já chegou a algum acordo com a família das vítimas, o seu seguro foi acionado, tem esse processo, como que está?

Américo:
Eu mandei um amigo meu lá conversar com o velho, o pai dela falou muita besteira, não aceitou de espécie alguma, entendeu? Aí foi por duas vezes lá, esse amigo meu, ele não aceitou, eu falei assim: Vai lá, conversa com eles, infelizmente eu não vou, não, porque, um trem desse aí, é difícil para a gente. Vê lá com eles se precisa de alguma ajuda, o que eu puder fazer, eu faço, eu dou uma mão para eles, lá! Ele não aceitou de jeito nenhum, falou foi muita besteira, sabe? Aí, eu vou fazer o que? Eu pensei, então deixa, deixa aí. O rapaz falou: Célio, não adianta mexer não, ele está bravo, deixa para lá! Eu disse: Então, já que ele não quer, está recusando, deixa!

Ministério Público:
Seu Célio, o senhor, naquele dia, não foi até a polícia, né? O senhor foi na polícia quantos dias depois?

Américo:
Foi logo, imediato, né? Eu acho que foi no outro dia.

Ministério Público:
Não, eu acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. O senhor, no dia do acidente, o senhor não foi na delegacia e nem no batalhão da polícia, né?

Américo:
Não fui, não fui!

Ministério Público:
O senhor foi quanto tempo depois?

Américo:
Uns dois dias, mais ou menos, não estou bem lembrado, não, mas foi logo em seguida.

Ministério Público:
O senhor chegou a ver a menina morta?

Américo:
Não, eu estava chegando perto, parou esse carro, desceu esse senhor que eu nem conheço, ele procurou, eu falei com ele, ele falou: Não, não, rapaz! Você ainda está aqui? Some, some, desaparece daqui! Chega esse corpo dela aí, você sabe, você conhece? Eu não conheço ninguém. Sai fora!

Ministério Público:
Mas o senhor chegou a perceber que tinha atropelado uma pessoa?

Américo:
Sim, eu percebi!

Ministério Público:
Aí o senhor foi para onde? O senhor passou num posto de combustível, como o policial falou?

Américo:
Eu passei lá na prefeitura, ali é um posto de saúde. Aí fui lá, avisei, tinha um rapaz, depois apareceu uma dona, lá, eu falei com ela também. Ela: Não, não, pode deixar, que nós vamos tomar providência. Eu falei: Mas vai o mais rápido possível, não demora, não! Aí fui embora.

Ministério Público:
O senhor em algum momento disse que estava envolvido com esse acidente, com essas pessoas?

Américo:
Como?

Ministério Público:
O senhor chegou a falar para essas pessoas do posto de saúde, olha, eu estou envolvido nesse acidente, vocês precisam prestar socorro?

Américo:
Só pedi para eles socorrerem de imediato. Se eu falei, eu nem lembro, porque eu estava apavorado, de cabeça quente.

Ministério Público:
O senhor chegou a ver se tinha uma outra pessoa além da menina que veio a falecer?

Américo:
Tinha, elas eram em duas, né?

Ministério Público:
O senhor viu ou soube o que que essa outra menina teve em decorrência desse acidente, onde que ela se lesionou?

Américo:
Eles falaram para mim que não teve nada com a outra, só com essa, mesmo. Daí para frente, eu não fiquei sabendo de mais nada [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do recorrente dos crimes imputados, com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pleiteia a extinção da punibilidade referente ao delito previsto no art. 303, c/c o art. 302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97, mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Assiste razão à defesa.

Em que pese a materialidade tenha restado amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 205417442 – pág. 6-8), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 205417442 – pág. 24), certidão de óbito (cf. Id. n.º 205417442 – pág. 11), laudo pericial do local do acidente (cf. Id. n.º 205417443), laudo pericial do corpo da vítima (cf. Id. n.º 205417444), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 205417446), entre outros, é impossível afirmar que os elementos colhidos são igualmente conclusivos no que se refere à autoria delitiva.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o acusado relatou que, no dia 17 de novembro de 2020, entre 18h e 19h, estava retornando da fazenda em direção a Lambari D'Oeste quando percebeu, logo após realizar uma curva, que duas pessoas empurravam suas bicicletas pela lateral da via, uma delas invadindo a sua pista.

Esclareceu que sua visibilidade estava comprometida devido ao fluxo de veículos que trafegavam no sentido contrário fazendo uso de luz alta, e que por esse motivo só notou a presença das duas vítimas quando já estava a uma distância muito próxima.

Ressaltou que no momento até tentou acionar os freios e desviar das ciclistas, mas a manobra não foi suficiente para impedir a colisão.

Por fim, afirmou que chegou a descer do veículo e visualizar a vítima estirada no acostamento. No entanto, por desespero e temor pela própria segurança, optou por deixar o local, buscando socorro em um posto de saúde próximo.

JANIELE MARIA DA SILVA, por outro lado, asseverou que ela e sua irmã caminhavam “
dentro da faixa de acostamento
”, e não na parte interna da rodovia.

Ocorre que o laudo pericial não foi conclusivo quanto a esse aspecto, indicando que a vítima poderia estar transitando com sua bicicleta tanto “
dentro da faixa de rolamento de sentido Curvelândia-Lambari D’Oeste
” quanto “
no acostamento de mesmo sentido
”.

Aliás, há registro de que “
dentro da faixa de rolamento de sentido Caramujo-Lambari D’Oeste, foram constatados dois chinelos de cor rosa, números 39-40, que formavam um par. O pé direito estava a 30 cm da linha de bordo (R1) da referida faixa e o pé esquerdo estava a 60 cm da mesma linha de bordo (R2)
”,
o que sugere que a vítima de fato caminhava na parte interna da pista
.

O próprio investigador de polícia, ADILSON LAURENTINO, levanta essa dúvida ao argumentar que “
o espaço ali não é o suficiente para duas pessoas transitarem na rodovia conduzindo uma bicicleta em segurança
, de jeito nenhum
”, e que a vítima
“
poderia, sim, estar um pouco para dentro da pista
” no momento do acidente
.

No tocante à velocidade da camionete - a qual o laudo pericial estima ser de no máximo 89 km/h -, também não vislumbro indícios de imprudência por parte do acusado.

O referido documento aponta que o acidente ocorreu na
rodovia
“
MT 170, km 62, sentido Curvelândia-Lambari D’Oeste, aproximadamente, 600 metros da entrada da cidade de Lambari D’Oeste,
zona rural
”, onde
“
não havia nenhuma placa do tipo R-19
” determinando a velocidade máxima permitida
.

Para tais contextos, o art. 61 da
Lei nº 9.503/97 estabelece:

[...] Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de
:

[...]

II - nas
vias rurais
:

[...]

b) nas
rodovias de pista simples
:

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas
;

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos [...]”.

Portanto, após minuciosa análise do contexto probatório, concluo que não se justifica responsabilizar o acusado com os rigores de uma condenação criminal, uma vez que não há elementos seguros demonstrando que sua conduta foi a causa determinante, ou pelo menos preponderante, do trágico acidente.

Assim como as precárias condições da via, com acostamentos estreitos e falta de sinalização adequada, é plausível que
a presença da vítima ocupando uma parte da pista tenha sido um fator decisivo para a colisão que culminou em seu óbito
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA da prática dos delitos
tipificados no art. 302, § 1º, III, e art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, III, todos da Lei nº 9.503/97, com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024